Tribunal: TJDFT
Processo: 0722305-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA. ESCOLHA DA MELHOR TERAPÊUTICA. DANO MORAL. DESCABIMENTO.
1. Não se justifica a recusa de autorização para o tratamento se o consumidor padece de doença grave para a qual há previsão de cobertura.
2. Comprovada a necessidade e a urgência de tratamento médico, deve-se determinar o fornecimento de medicação constante de relatório clínico ao paciente.
3. O médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico.
4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
5. Recurso parcialmente provido.